Tribunal: STF
Processo: MI 742
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em mandado de injunção. 2. Recurso
   conhecido como agravo regimental. 3. Não cabe mandado de injunção
   quando já existe norma que regulamente o dispositivo
   constitucional em questão. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.